Tribunal: STJ
Processo: 2220286-30.2011.8.19.0021
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2239877 - RJ(2025/0258914-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: NITRIFLEX

INDUSTRIA
E
COMERCIO
-
EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ALEXANDRE HIDALGO PACE - SP182632
FABIANA BETTAMIO VIVONE TRAUZOLA - SP216360
EDUARDO FERRARI LUCENA - SP243202
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: MARIA LUISA DE MAGALHAES BARBOSA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE ICMS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
PROCESSAMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021,
§ 4o, DO
. DESCABIMENTO.
CPC/2015
I – O requerimento avulso que, embora reconhecendo o crédito tributário, pretenda
compensá-lo com outros créditos oponíveis à Fazenda Pública é processado sem
efeito suspensivo, porque inalcançável pela norma do
III, do CTN.
art. 151,
Precedentes.
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56921915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/05/2026 14:14:32
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 3492a8ef-f01e-49d5-babf-2ad342650780

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2239877 - RJ(2025/0258914-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: NITRIFLEX

INDUSTRIA
E
COMERCIO
-
EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ALEXANDRE HIDALGO PACE - SP182632
FABIANA BETTAMIO VIVONE TRAUZOLA - SP216360
EDUARDO FERRARI LUCENA - SP243202
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: MARIA LUISA DE MAGALHAES BARBOSA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE ICMS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
PROCESSAMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021,
§ 4o, DO
. DESCABIMENTO.
CPC/2015
I – O requerimento avulso que, embora reconhecendo o crédito tributário, pretenda
compensá-lo com outros créditos oponíveis à Fazenda Pública é processado sem
efeito suspensivo, porque inalcançável pela norma do
III, do CTN.
art. 151,
Precedentes.
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto pela NITRIFLEX
INDÚSTRIA E
S/A
, contra a decisão monocrática de
COMÉRCIO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
minha lavra que conheceu e deu provimento ao Recurso Especial, para afastar a
suspensão da exigibilidade do crédito e determinar o prosseguimento da execução
fiscal (fls.
).
1.374/1.377e
Sustenta a Agravante, em síntese, que:
(i) incide a
, pois o provimento do recurso especial demandaria
Súmula 7/STJ
reexame fático-probatório, vedado na via eleita (fls.
);
1.396/1.397e
(ii) aplica-se a
, por estar o acórdão do Tribunal de origem
Súmula 83/STJ
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (fls. 1.395/1.396e
);
Documento eletrônico VDA55992611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:03
Código de Controle do Documento: ca05e8b6-36fa-426e-8657-9b7c4f457f71

(iii) há ausência de prequestionamento dos dispositivos indicados, atraindo
as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e 211 do Superior Tribunal de
Justiça (fls.
);
1.396/1.397e
(iv) verifica-se deficiência de impugnação específica, incidindo a
e as Súmulas 283 e
(fl. 1.397e); e
Súmula 182/STJ
287/STF
(v) é inviável discutir violação a normas infralegais em recurso especial, nos
termos da
(fl. 1.397e).
Súmula 518/STJ
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado (fls.
).
1.400/1.401e
Impugnação às fls. 1.409/1.412e.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
"De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles
anteriormente apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão
impugnada, nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n.
1.306, segundo a qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
relevante a ser apreciado pelo colegiado” (cf.
, Rel. Ministro Luis
REsp n. 2.148.059/MA
Felipe Salomão, j. 20.08.2025, DJe 5.09.2025)".
Cinge-se a controvérsia à suspensão da exigibilidade do crédito de ICMS
em razão de requerimento administrativo de compensação.
A Corte de origem reconheceu a suspensão da exigibilidade da CDA, nos
termos do o
III, do CTN, porque houve pedido administrativo anterior ao
art. 151,
ajuizamento da execução e pendente de decisão, admitindo a compensação como
matéria de defesa com base no Tema 294 do STJ:

Registre-se que, até a presente data, o referido procedimento encontra- se
pendente de apreciação pelo Estado, mesmo com o deferimento da tutela
provisória de urgência na Ação no 0060819-83.2010.8.19.0021, ajuizada
após ultrapassados mais de cinco anos do pleito administrativo, onde foi
determinado que o Estado analisasse todos processos administrativos que
se encontravam pendentes de decisão acerca da compensação dos
créditos, conforme se verifica com a confissão de fls. 1.149.
Sabe-se que, nos termos do disposto no
III, do CTN, a
art. 151,
exigibilidade do crédito tributário fica suspensa, enquanto há pendência de
análise de recurso administrativo.
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o
depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos
têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; (grifos
nossos) IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V
– a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
Documento eletrônico VDA55992611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:03
Código de Controle do Documento: ca05e8b6-36fa-426e-8657-9b7c4f457f71

espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) VI – o
parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Registre-se ainda ser inaplicável o disposto no
§ 3o, da LEF, tendo
art. 16,
em vista que o pedido de compensação foi realizado antes do ajuizamento
da execução fiscal, através de requerimento administrativo, ainda pendente
de análise, sendo plenamente possível a sua alegação como matéria de
defesa a fim de obstar a [...]
Assim, ante a inexigibilidade do crédito executado, o Estado não poderia ter
ajuizado a execução fiscal embargada. [...]
Destarte, ante o reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário
executado, o pleito formulado nos Embargos à execução deve ser julgado
procedente, para extinguir a Execução Fiscal e condenar o Estado ao
ressarcimento das custas processuais adiantadas pela embargante, bem
como ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados
no patamar mínimo de 10% do
§ 3o, inciso I, do CPC.
art. 85,
(fls.
)
1.201/1.205e

Tal compreensão contraria entendimento desta Corte segundo o qual o
requerimento avulso que, embora reconhecendo o crédito tributário, pretenda
compensá-lo com outros créditos oponíveis à Fazenda Pública é processado sem
efeito suspensivo, porque inalcançável pela norma do
III do CTN.
art. 151,
Nessa linha:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
. ICMS. REQUERIMENTO AVULSO. COMPENSAÇÃO.
SÚMULA 356/STF
NÃO SUBSUNÇÃO AO
III, DO CTN.
ART. 151,
1. Não houve ofensa ao
do CPC, na medida em que o Tribunal de
art. 1.022
origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas
e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos.
2. A matéria pertinente aos arts. 926 e 927 do CPC, apontados como
malferidos no especial apelo inadmitido, não foi apreciada pela instância
judicante de origem, tampouco constou dos embargos declaratórios opostos
para suprir eventual omissão. Assim, ante a falta do prequestionamento,
aplicável o óbice sumular 356/STF.
3. O aresto local mostra-se alinhado com a jurisprudência do STJ no
sentido de que "o requerimento avulso que, reconhecendo embora o crédito
tributário, pretenda compensá-lo com outros créditos oponíveis à Fazenda
Pública é processado sem efeito suspensivo, porque inalcançável pela
norma do
III do CTN" (AgRg no
, relator
art. 151,
REsp n. 1.354.219/RJ
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
12/12/2017,
18/12/2017)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 1.128.993/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
13/3/2023,
16/3/2023.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
COMPENSAÇÃO.
REQUERIMENTO
AVULSO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
TRIBUTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DA EMPRESA DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que as
reclamações (defesa em primeiro grau) e os recursos (reapreciação em
segundo grau) apresentados pelo contribuinte suspendem a exigibilidade do
crédito tributário até que se resolva a questão em torno da sua extinção em
razão da compensação (EREsp.
Rel. Min. ELIANA CALMON,
850.332/SP,
DJe 12.08.2008).
2. Ademais, a 1a. Turma da Seção de Direito Público desta Corte consignou
que o requerimento avulso que, reconhecendo embora o crédito tributário,
Documento eletrônico VDA55992611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:03
Código de Controle do Documento: ca05e8b6-36fa-426e-8657-9b7c4f457f71

pretenda compensá-lo com outros créditos oponíveis à Fazenda Pública é
processado sem efeito suspensivo, porque inalcançável pela norma do
III do CTN. Veja-se: AgRg no AgRg na MC
Rel. Min.
art. 151,
19.349/RJ,
ARI PARGENDLER, DJe 13.3.2013.
3. Por fim, cabe à Administração Pública, por meio de lei, determinar as
condições para compensação. O Poder Judiciário não pode invadir a esfera
daquela e declarar se existe possibilidade de compensação. Precedentes:
AgRg no Ag
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 31.8.2011;
1.395.050/PR,
EDcl no AgRg no Ag
Rel. Min. MAURO CAMPBELL
1.329.368/PR,
MARQUES, DJe 2.12.2010; AgRg no Ag
Rel. Min.
1.207.543/PR,
BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.6.2010.
4. Agravo Regimental da Empresa desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro Napoleão Nunes Maia
REsp n. 1.354.219/RJ
Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
12/12/2017,
18/12/2017.

Escorreito, portanto, o provimento do recurso especial para, reformando o
acórdão recorrido, afastar a suspensão da exigibilidade do crédito e determinar o
retorno dos autos, a fim de que se prossiga o feito executivo.
Anoto a inaplicabilidade dos apontados óbices relativos à incidências das
Súmulas n. 7, 211 e 518 desta Corte e 282, 283, 287 e 356 do Supremo Tribunal
Federal, uma vez demonstrada de forma clara e precisa a violação de entendimento
consolidado no âmbito desta Corte.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA55992611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:03
Código de Controle do Documento: ca05e8b6-36fa-426e-8657-9b7c4f457f71

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.239.877 / RJ
Número Registro: 2025/0258914-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0004012420068190021
00123723520088190021
123723520088190021
20080210123351
202524506306 22202863020118190021 4012420068190021 9060281135960
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : MARIA LUISA DE MAGALHAES BARBOSA
RECORRIDO
: NITRIFLEX
INDUSTRIA E COMERCIO - EM RECUPERACAO
S/A
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ALEXANDRE HIDALGO PACE - SP182632
FABIANA BETTAMIO VIVONE TRAUZOLA - SP216360
EDUARDO FERRARI LUCENA - SP243202
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: NITRIFLEX
INDUSTRIA E COMERCIO - EM RECUPERACAO
S/A
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ALEXANDRE HIDALGO PACE - SP182632
FABIANA BETTAMIO VIVONE TRAUZOLA - SP216360
EDUARDO FERRARI LUCENA - SP243202
Documento eletrônico VDA56866436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:05:31
Código de Controle do Documento: 1782aa9a-dcd1-479c-97be-1156375ed680

AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : MARIA LUISA DE MAGALHAES BARBOSA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:05:31
Código de Controle do Documento: 1782aa9a-dcd1-479c-97be-1156375ed680